Tribunal: TJES
Processo: 5008547-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008547-97.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIDNEI PRETTI FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/98. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE TEMPORAL. LAUDO BASEADO EM IMAGENS ANTIGAS. AQUISIÇÃO RECENTE DA PROPRIEDADE PELO RÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A acusação imputou ao réu a supressão de 1,353 hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a materialidade temporal do crime ambiental descrito na denúncia, aptas a ensejar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo de constatação do IDAF utilizou como base comparativa imagens de satélite datadas de 2007/2008, período muito anterior à aquisição da propriedade pelo réu, ocorrida apenas entre 2020 e 2021.

5. O próprio fiscal ambiental afirmou não ser possível precisar a data da supressão da vegetação, tampouco assegurar que os vestígios encontrados decorrem de intervenção realizada pelo atual proprietário.

6. Os vestígios constatados no local indicam apenas pequena quantidade de galhos queimados, sem a presença de toras, o que fragiliza a imputação de supressão em área extensa, como descrito na denúncia.
7. A ausência de prova técnica contemporânea e a incerteza da prova oral impedem a atribuição segura da conduta ao réu, sendo inviável a condenação com base em presunções.

8. Em matéria penal, a dúvida razoável quanto à autoria ou à ocorrência do fato típico deve ser resolvida em favor do acusado, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida a sentença absolutória.

Tese de julgamento
:

“
1. A condenação por crime ambiental exige prova robusta e contemporânea da autoria e da materialidade do dano.
2. A utilização de imagens antigas e a impossibilidade de precisar a data da supressão da vegetação impedem a responsabilização penal do atual proprietário, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro

reo
.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/98, art. 38-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal, crime ambiental, insuficiência de provas, absolvição mantida;

TJES, APC nº 0002835-96.2010.8.08.0038, j. 17.05.2013;

TRF-4, Apelação Criminal nº 5000154-26.2020.4.04.7002, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5008547-97.2023.8.08.0014

AP
ELAN
TE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

AP
ELA
DO:

SIDNEI PRETTI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
irresignado com a r. sentença que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolveu
o réu
SIDNEI PRETTI FILHO
da imputação do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A peça acusatória narra, em síntese, que o réu teria desmatado 1,353 hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, na localidade de Córrego Jequitibá, em Itapina, Comarca de Colatina/ES, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença, sustentando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Constatação do IDAF e pela prova oral colhida, requerendo a condenação nos termos da denúncia.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine.

Pois bem.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que o acervo probatório é robusto para ensejar a condenação. Argumenta que o Laudo de Constatação do IDAF, corroborado pelo depoimento do fiscal ambiental, atesta a supressão de vegetação em estágio médio de regeneração na propriedade do réu, configurando o tipo penal do artigo 38-A da Lei de Crimes Ambientais.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso, revelando uma lacuna intransponível quanto à autoria e à materialidade temporal do delito.

Conforme o relato, a intervenção consistiu em supressão da vegetação com uso de máquinas, seguida de enleiramento e ateamento de fogo, sendo constatado que a área havia sido preparada para o cultivo de café.

Contudo, conforme se extrai do depoimento do próprio fiscal do IDAF, Sr. João Marcos, a base de comparação para atestar o desmatamento foram imagens de satélite (sistema Simlan) datadas de 2007/2008, período muito anterior à aquisição da propriedade pelo réu, ocorrida apenas entre
2020 e 2021
. Vejamos.

Acerca da materialidade da queima, o fiscal confirmou que a Foto 2 e 3 do relatório demonstram que houve supressão, enleiramento e queima, resultando em "pouca quantidade de galho queimado". Afirmou que os vestígios eram "galhos, né? Galhos são apenas galhos, não são toras", e que "não há presença aqui de toras ou pedaços de tora não queimados". O depoente não soube precisar se os galhos eram, com certeza, de uma regeneração em estágio médio, limitando-se a reiterar que o registro fotográfico visava demonstrar a ocorrência da queima de "restos de vegetação nativa".
A base documental utilizada na fiscalização para comparação da área desmatada foi a imagem aérea gerada pelo sistema Simlan, datada dos anos 2007 ou 2008, período que o depoente mencionou como o do Marco Florestal. Indagado sobre a falta de imagens mais recentes, próximas à época da aquisição da propriedade pelo réu (2020/2021), o fiscal explicou que, na época da fiscalização, não tinham acesso a imagens mais atuais, embora a central de monitoramento, inaugurada no ano passado, já esteja utilizando “ortofotos” oficiais de 2020 e 2021 em operações mais recentes.

Dessa forma, cai por terra a certeza necessária para o édito condenatório, na medida em que a prova técnica carece de contemporaneidade. Se o parâmetro de comparação é de mais de uma década atrás, e o réu assumiu a terra recentemente, não há como afirmar, sem sombra de dúvidas, que foi ele o responsável pela supressão da vegetação, ou se ele apenas realizou a limpeza de uma área ("lavoura velha") já antropizada por proprietários anteriores. O próprio fiscal admitiu em juízo que "a data de supressão, eu não sei te precisar" e que não havia imagens recentes (ortofotos de 2020/2021) disponíveis no momento da autuação.

Imperioso destacar que a responsabilidade penal é subjetiva e pessoal. Não se pode punir o atual proprietário por passivo ambiental herdado, salvo prova cabal de que ele realizou nova supressão.

No caso, a desproporção entre os vestígios encontrados ("pouca quantidade de galho queimado") e a extensão imputada na denúncia (1,353 hectares) fragiliza ainda mais a tese acusatória. Como bem pontuado na sentença, a dúvida sobre se a vegetação já não havia sido suprimida antes da posse do réu deve ser resolvida em seu favor.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, que veda a condenação baseada em presunções, especialmente em crimes ambientais onde a perícia deve ser conclusiva quanto à autoria e danos:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI 9.605/98. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...)
Para a condenação criminal, não basta a mera probabilidade, exigindo-se certeza amparada em prova robusta. Havendo dúvida razoável sobre a autoria ou a data da supressão da vegetação, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
." (TJES - Apelação Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 38 DA LEI Nº 9605/98 - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - RECONHECIMENTO - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - RECURSO PROVIDO. (...)
Assim, à míngua de provas judiciais veementes e coerentes em face do acusado, deve ser aplicado ao caso em comento o antigo verbete jurídico
in dubio pro reo
.
(TJES, APC 0002835-96.2010.8.08.0038, pibl. 17/05/2013)

Tal entendimento se alinha à jurisprudência pátria, que é uníssona ao afirmar que o ônus de produzir prova robusta e inequívoca da autoria e do dolo é exclusivamente da acusação, não cabendo ao réu provar sua inocência:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 38 DA LEI Nº 9605/98 - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - RECONHECIMENTO - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - RECURSO PROVIDO. (...)
Assim, à míngua de provas judiciais veementes e coerentes em face do acusado, deve ser aplicado ao caso em comento o antigo verbete jurídico in dubio pro reo
.
(TRF-4, Apelação Criminal 500015426.20204047002 PR, publ. 13/06/2023)

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que o réu foi o efetivo causador do dano ambiental descrito na exordial, ante a fragilidade do laudo temporal e a incerteza da prova oral conduzem, inevitavelmente, à manutenção da absolvição. Haja vista o panorama, a sentença de piso mostrou-se irretocável ao aplicar o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.